Tribunal: TJPA
Processo: 0027054-27.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÃÃO CÃVEL. INEXISTÃNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.1 â Os embargos de declaraÃ§Ã£o tÃªm por escopo a correÃ§Ã£o de vÃcio de omissÃ£o, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentaÃ§Ã£o vinculada.2 â O recurso apresenta mero inconformismo da embargante com o resultado da decisÃ£o recorrida, o que nÃ£o autoriza a rediscussÃ£o da matÃ©ria na estreita via dos embargos de declaraÃ§Ã£o, eis que nÃ£o se prestam Ã rediscussÃ£o do julgado.3 â O acolhimento dos embargos de declaraÃ§Ã£o com o Ãºnico objetivo de prequestionar a matÃ©ria estÃ¡ condicionada a demonstraÃ§Ã£o de forma especÃfica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditÃ3rios, o que nÃ£o se verifica nos presentes aclaratÃ3rios. 4 â Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0027054-27.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
COMARCA: CAPITAL (3.ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA N° 13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA N° 25.431)
EMBARGADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA N° 9456)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.
2 - O recurso apresenta mero inconformismo da embargante com o resultado da decisão recorrida, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam à rediscussão do julgado.
3 - O acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.
4 - Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 05 de julho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0027054-27.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
COMARCA: CAPITAL (3.ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA N°13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA N° 25.431)
EMBARGADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA N° 9456)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA
, em face do Acórdão de fls. 274/275, da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante.

A decisão colegiada embargada manteve a decisão monocrática anterior deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, considerando que a pensão por morte instituída não comporta a aplicação do regime de integralidade, tendo o fato gerador do benefício, qual seja, a morte do segurado, ocorrido em 2011, isto é, após a vigência da EC 41/2003.

A embargante reitera que possui direito a pensão por morte com integralidade em relação aos proventos recebidos em vida pelo
de cujus,
em razão do ex-militar ter passado a inatividade em 1996, em momento anterior à EC 20/98.

Ademais, requer o prequestionamento da matéria, alegando que a decisão embargada viola o art. 40, §7°, da CF/88, com redação dada pela EC 20/98.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (fls. 281/284).

É o relatório
. À secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, 22 de junho de 2021.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0027054-27.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
COMARCA: CAPITAL (3.ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA N°13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA N° 25.431)
EMBARGADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA N° 9456)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.¿

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, a embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no que
tange ao fato de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente
à época do óbito
do seu instituidor, que ocorreu em 2011, após a Emenda Constitucional n° 03/2003, ainda que o servidor tenha passado para inatividade em momento anterior, conforme se observa da fundamentação do Acórdão a seguir transcrita:
¿Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Isso porque a morte do ex-segurado ocorreu em 16/09/2011 (fl. 45), após a Emenda Constitucional 41/03, portanto não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do art. 40, §7°, inciso, I, da Constituição Federal, em observância ao precedente do Supremo Tribunal Federal (REXT 603580) que no julgamento do Tema 396 pela sistemática da repercussão geral fixou tese que pensionista de servidor falecido posteriormente à EC n°. 41/2003 não tem direito à integralidade¿
(fl. 295).

Além disso, destaquei inclusive no
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação a jurisprudência desta Corte sobre o tema,
in verbis
:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO SOB A ÉGIDE DA EC 41/2003.
INCIDÊNCIA DO ART. 40, §7º, INCISO I, DA CF E ART. 25-A, INCISO I, LC 039/2002 ALTERADA PELA LC 049/2005.
APOSENTADORIA ANTERIOR A DEZEMBRO DE 1998
- ART. 3º, DA EC 47/2005
. INTEGRALIDADE - NÃO CABIMENTO.
PARIDADE - ART. 7º DA EC 41/2003 ? ADITAMENTO DE PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ANÁLISE DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 264 DO CPC. 1-
Sentença que julga improcedente o pedido de integralidade de proventos de pensão por morte de servidor aposentado desde 1994 e falecido em 16-12-2009, em plena vigência da EC nº 41/2003 e da Lei Complementar nº 039/2002, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 049/2005, no art. 25-A, inciso I;
2-
O Supremo Tribunal Federal firmou, em sede de recurso repetitivo, a tese de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC nº 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º, da EC 47/2005; sem, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7º, inciso I, da CF);
3-
Aplicação do art. 40, §7º, I, da CF e art. 25-A, I, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com alteração dada pela LC 049/2005; sendo o benefício igual ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite;
4- Após a citação da parte ré, a alteração do pedido ou da causa de pedir só pode ser feita com a sua anuência, nos termos do art. 264 do CPC, o que verifica-se não ter ocorrido no caso, quanto ao pedido formulado pela autora no sentido de que o pagamento seja efetivado levando em consideração a tabela descritiva apresentada ou que o cálculo seja efetivado pelo Contador do Juízo; 5- Apelação conhecida, porém desprovida. (2018.02626343-49, 193.265, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-07-06)
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR APOSENTADO E FALECIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PARIDADE DA PENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA NO E. STF: RE Nº 603580. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO. DIREITO À REVISÃO DO PENSIONAMENTO RECONHECIDO. 1.
O art. 40, § 7º, da CF, com a redação conferida pela EC 20/98, garantia que o valor da pensão por morte corresponderia à totalidade do que seria recebido pelo servidor se vivo fosse; 2. A EC Nº 41/2003 alterou aquele regramento, deixando de ser integral e paritária a pensão por morte
;
3. In caso, a segurada tem direito a paridade da pensão com os proventos recebidos pelo servidor falecido, que devem corresponder à remuneração que seria recebida caso ele vivo fosse; 4. Recurso conhecido e desprovido. (2018.00937584-16, 187.030, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO ? REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO ? AÇÃO ORDINÁRIA ? REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ? PENSÃO POR MORTE ? FALECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR À EC Nº 41/2003 ? INTEGRALIDADE ? NÃO CABIMENTO ? APELAÇÃO PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência. Desse modo, a regra de pagamento integral de pensão aos beneficiários dos Policiais Militares, vigeu até a Emenda Constitucional n.º 41-2003. Contudo, como óbito do ex-segurado ocorreu em 29 de maio de 2010, não se aplica, então, ao caso, a regra de pagamento integral, adotada na sentença de primeiro grau.
3 ? Recurso conhecido e provido, para julgar o pedido improcedente. Em reexame necessário, sentença reformada. À unanimidade. (2017.04735111-37, 182.668, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-11-07)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO) POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA JÁ COMPONDO A REMUNERAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE INSTITUIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
JUSTIFICADA A DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA PENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1.
A pensão por morte paga no mesmo valor da remuneração ou proventos do servidor, passou a corresponder ao valor dos proventos do falecido ou da remuneração no cargo efetivo no instante do falecimento, até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite, substituindo o direito à paridade pelo reajuste anual para preservar o valor real da pensão.
2. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso provido.(2016.03426087-16, 163.484, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-25)

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.
Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)¿

Por fim, quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre a matéria debatida nos autos, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos recorridos, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Ademais, o acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que, repita-se, não se verifica nos presentes aclaratórios, ao contrário, observo que o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu a pensão por morte instituída não comporta a aplicação do regime de integralidade.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (2018.03405338-85, 194.666, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material. 2. No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe questão não levantada em sede de apelo. 3.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15.
4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, TODAVIA, DESPROVIDOS. (2018.02190659-26, 191.120, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
. 2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (2018.00763695-17, 186.297, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator